Tribunal: TJDFT
Processo: 0781729-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Guarda proposta pelo genitor objetivando a fixação do regime de guarda compartilhada de sua filha menor, de 10 anos de idade, atualmente sob guarda unilateral da mãe, com lar de referência no Distrito Federal. O autor alega mudança de domicílio da menor sem sua anuência, dificuldades de convivência e suposta alienação parental. A genitora, por sua vez, argumenta que a mudança ocorreu por motivos de segurança, em razão de violência doméstica sofrida, e que o pai mantém contato virtual frequente com a criança. Sentença julgou improcedente o pedido de alteração da guarda, mantendo a guarda unilateral materna e fixando regime de convivência, conforme parecer ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial (estudo psicossocial), requerida pelas partes e endossada pelo Ministério Público, configurou cerceamento de defesa, especialmente diante da ausência de outras diligências instrutórias para esclarecimento das condições familiares e emocionais da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, nos artigos 370 e 371, confere ao juiz poderes para conduzir a instrução probatória, mas exige fundamentação específica quando do indeferimento de prova requerida pelas partes.
4. O indeferimento da produção do estudo psicossocial ocorreu de forma genérica, sem motivação concreta, apesar de ser prova essencial à correta apuração das alegações de alienação parental e das condições emocionais da criança.
5. O estudo psicossocial é instrumento técnico imprescindível em demandas de guarda, servindo à formação de juízo baseado no melhor interesse do menor, princípio constitucional de observância obrigatória em litígios de família.
6. A ausência de produção dessa prova compromete a instrução e o julgamento adequado da causa, caracterizando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento imotivado de prova técnica essencial ao esclarecimento das condições emocionais e familiares da criança, em ações de guarda, configura cerceamento de defesa e viola o princípio do melhor interesse do menor. 2. O estudo psicossocial é diligência indispensável quando há alegações de alienação parental ou conflito entre os genitores quanto à guarda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992105, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 09/05/2025; TJDFT, AI 0700683-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJe 04/05/2020; TJDFT, AI 0716399-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 18/02/2022.